Tribunal: TJSP
Processo: 2246312-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
*Reconvenção – Indeferimento liminar fundamentado em tutela recursal concedida em anterior Agravo de Instrumento – Superveniência de julgamento que, por maioria de votos, negou provimento àquele recurso – Possibilidade de processamento da reconvenção, em homenagem ao princípio da celeridade – Recurso provido.*